Tribunal: TJPA
Processo: 0336261-35.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0336261-35.2016.8.14.0301

APELANTE: MARCELO PINHEIRO SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0336261-35.2016.8.14.0301

APELANTE:
MARCELO PINHEIRO SOARES

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA ESTADUAL:
SILVANA ELZA PEIXOTO RODRIGUES

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO NA 2ª FASE DO CERTAME. EXAME ANTROPOMÉTRICO E MÉDICO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
O requerente submeteu-se a concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, sendo considerado inapto na 2ª etapa do certame por não atingir a altura mínima exigida (1,65m) e possuir alterações musculoesqueléticas na coluna lombar, em dissonância com o previsto nos itens 9.6, “a” e “c” do Edital;

2. O Poder Judiciário não pode adentrar no mérito do ato administrativo, restringindo-se sua atuação à análise da legalidade e legitimidade do ato;

3. Ausentes evidências de ilegalidade do exame a que foi submetido, afigurando-se correto o ato da Administração Pública de desclassificação do candidato. Inexistência de provas que possam ilidir a presunção de legitimidade da avaliação realizada pela Junta Médica do concurso;

4. Entendimento contrário às disposições do edital representa violação ao princípio da isonomia e vinculação ao edital, tendo em vista que os demais candidatos foram reprovados em condições similares, por não atendimentos às previsões editalícias. Precedentes desta Corte de Justiça.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15 de julho de 2024.

Sessão de julgamento presidida pela Exma. Sra. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO

DE APELAÇÃO
i
nterposto por
MARCELO PINHEIRO SOARES
, manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital
, nos autos da
Ação Anulatória de Resultado de Concurso Público
que move em face do
ESTADO DO PARÁ
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, narra o autor em sua exordial (Id. 17505418 – Pág. 3) que realizou o Concurso Público nº 02/2015, para Admissão ao Curso de Formação de Praças do CBM/PA, edital nº 01/2015, sendo considerado inapto na 2ª etapa do certame referente a avaliação antropométrica e médica.

Alegou que, em ato discriminatório, a junta médica decidiu por sua eliminação, sob o argumento de que não atingia a altura mínima (1,65m) e não se encontrava em condições de saúde compatíveis com o cargo almejado, uma vez que apresentava alterações na tomografia da coluna lombar, além de não ter juntado oportunamente documento obrigatório (raio X da coluna tóraco-lombar – AP com laudo), contrariando, desta forma, as exigências constantes dos itens 9.5, 9.6 e 9.8 do Edital.

Sustenta que possui a altura mínima exigida, conforme prova o certificado de alistamento militar, que as alterações constatadas em sua coluna lombar não caracterizam graves escolioses e que se encontra apto a realizar os testes físicos, conforme resultado de inspeção de saúde realizada pela Aeronáutica.

Requereu a concessão de liminar para suspender sua reprovação na avaliação antropométrica e médica e, ao fim, a anulação do resultado que o julgou inapto a prosseguir no certame.

O magistrado
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos (Id. 17505448):

“(...) Assim, apreciando o caso em testilha, concluo pela improcedência da ação, tendo em vista que a parte Autora não cumpriu os requisitos estabelecidos em edital. Noutros ditos, não houve nenhuma violação a direito da parte Requerente.

Consoante as razões declinadas, JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, com fulcro no art. 487, I do CPC, eis que não configurada a ocorrência de violação a direito do demandante. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (Id. 17505452).

Em suas razões, relata novamente toda a situação exposta na inicial.

Aduz que as leves alterações em sua coluna lombar não caracterizam as enfermidades causadoras de inaptidão e que não são capazes de lhe impedir de realizar esforços físicos, conforme demonstrado no resultado final de inspeção de saúde realizado pela Aeronáutica que o considerou apto.

Por fim, afirma que o ato administrativo da junta médica que o considerou inapto carece de legalidade, pois os motivos que o justificaram não são causas de exclusão previstas no Edital, pelo que requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença proferida.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 17505455).

Inicialmente, os autos foram remetidos à relatoria do Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro que constatou minha prevenção no processo e determinou sua redistribuição
(Id. 17510690)
.

O recurso foi recebido no duplo efeito (Id. 17703652).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
a quo
em todos os seus termos (Id. 18614289).

É o Relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial que visava anular os efeitos do resultado da 2ª etapa do concurso público para admissão ao curso de formação de praças – CBMPA/2015, a fim de permitir ao candidato participar das etapas subsequentes do certame.

Conforme já relatado, o Apelante submeteu-se a concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças do CBMPA/2015, sendo considerado inapto no exame antropométrico e médico, por não atingir a altura mínima exigida (1,65m) e possuir alterações musculoesqueléticas na coluna lombar.

Inicialmente, acerca das exigências para o acesso a cargo público, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que é possível realizar exigências quanto à altura mínima exigida para ingresso na carreira militar, desde que haja previsão legal específica que imponha essas restrições.

Colaciono a ementa do julgado pertinentes da Corte Superior:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRAS MILITARES. ALTURA MÍNIMA. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. NECESSIDADE.

1. A jurisprudência do STJ entende ser constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica 2. A previsão genérica contida na Lei n. 12.464/2011, que apenas menciona a possibilidade de fixação de requisitos necessários ao desempenho do cargo integrante da carreira militar, não é suficiente a atender a exigência constitucional de previsão legal para a imposição de requisitos objetivos a serem preenchidos pelo candidato a um cargo militar. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.042.248/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022.)

Ademais, no caso em comento, a altura não foi o único motivo de exclusão do candidato, pois, conforme os exames de raio-X e tomografia da coluna lombar do apelante também foram constatadas as seguintes alterações musculoesqueléticas,
in verbis
:

“Escoliose “S” do eixo do dorso lombar. Elevação da crista ilíaca direita 0,22 cm em relação à esquerda (...).” (Id. 17505424 – Pág. 5)

“Discreto abaulamento discal difuso no nível L5-S1, determinando impressão na face do saco dural, estendendo-se aos forames de conjugação bilateralmente, sem conflitos radiculares evidentes
.
” (Id. 17505424 – Pág. 7)

Conforme expressa previsão no Edital de nº 01/2015-CBMPA/CFPBM, item 9.5.1, o candidato será considerado
INAPTO
, entre outros casos, se:

“
a) apresentar
altura inferior a 1.65m
(um metro e sessenta e cinco centímetros para o sexo masculino (...); c) alterações musculoesqueléticas: (...) cifoses,
escoliose,
espondilólise e espondilolistese, de natureza congênita ou adquirida (...)”
(Id. 17505421 – Pág. 2)
.

Importa ressaltar que, apesar de alegar que sua medição foi realizada de forma incorreta e que as alterações constatadas não são suficientes para impedi-lo de exercer o cargo a que concorria, o apelante não conseguiu comprovar qualquer irregularidade na realização da Avaliação Antropométrica e Médica pela Junta designada, já que não apresentou documentos que respaldassem suas alegações.

Com efeito, em que pese a altura do apelante constante em seu certificado de alistamento militar (Id. 17505424 – Pág. 9) ser a mínima exigida pelo concurso (1,65m), deve-se lembrar que a escoliose na coluna lombar atestada nos exames do requerente é passível de promover redução em sua altura, mesmo que de forma mínima, principalmente decorrido o lapso de cerca de 09 (nove) anos entre a medição ocorrida por ocasião do alistamento e a efetivada no concurso em tela.

Ademais, ter sido declarado apto em inspeção médica da Aeronáutica (Id. 17505424 – Pág. 8), realizada em 2014, não é suficiente para comprovar que, decorridos mais de 02 (dois) anos, o apelante estava igualmente apto ao ser avaliado pela junta médica do concurso público.

Assim, tenho que o Requerente não demonstrou qualquer irregularidade no resultado obtido pela avaliação realizada pela junta médica do concurso, não havendo laudo ou exames juntados para contrapor a avaliação junta médica do concurso, que é ato administrativo o qual goza de fé pública e, portanto, presunção de legitimidade.

Evidentemente, é cediço que dentre os princípios que regem o certame público está o da vinculação ao edital, isso porque trata-se da Lei interna do concurso que deve ser observado tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos.

Por outro lado, e não menos importante, frise-se que a Administração Pública detém a discricionariedade para fixar todas as regras pertinentes aos concursos públicos, por meio de publicação prévia do edital do certame, expondo os critérios específicos para a seleção dos candidatos de acordo com a natureza do cargo que se pretende preencher, tudo conforme o parágrafo 3º, do art. 39 da CF/88.

Assim, não é demais que os critérios estabelecidos se atenham ao princípio da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade, validadas pela natureza das atribuições inerentes aos cargos.

Para corroborar com o entendimento aqui exposto, colaciono o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do tema em comento:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCURSO PM. AVALIAÇÃO DE SAÚDE. CANDIDATO ELIMINADO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. O candidato foi eliminado por apresentar: lesões císticas, coluna dorso lombar, com escoliose dorsal esquerda e coluna lobo-sacra, discreta escoliose lombar direita e desnivelamento de cristas ilíacas de aproximadamente 1,4 cm; além de laudo oftalmológico, com correção 1.0, anomalias congênitas e alterações granglionares, o que o torna inapto, conforme o item 7.3.6 do Edital n.º 001/PMPA.2. O juízo de piso entendeu por julgar improcedente o pedido formulado pelo candidato para prosseguir no certame.3. O candidato/apelante junta dois laudos, um do ortopedista e outro do oftalmologista os quais atestam que suas limitações físicas estão dentro das exigências editalícias.4. O recorrente não apresenta contraprova do exame odontológico.5. Os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e de veracidade.6. Aplicação do princípio da vinculação ao instrumento convocatório.7. Sentença mantida.8. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0052113-80.2013.8.14.0301 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 5ª Câmara Civel Isolada – Julgado em 16/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO PELO NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS DE ACUIDADE VISUAL. PREVISÃO EDITALÍCIA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL QUE TRATA DA MATÉRIA. CRITÉRIO ESTABELECIDO DE ACORDO COM A NATUREZA E COMPLEXIDADE DO CARGO. ART. 37, II DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A controvérsia dos autos reside em verificar se deve ser mantida a sentença que denegou a segurança por considerar válida a previsão editalícia que fundamentou a eliminação do impetrante do certame em decorrência do não preenchimento dos critérios oftalmológicos estabelecidos.

2. Consta nos autos documento médico que confirma a deficiência de acuidade visual apresentada pelo Apelante, consistente em 2 (dois) graus em seu olho direito e 0,5 grau em seu olho esquerdo. Desta forma, constata-se que o ato de eliminação ocorreu em razão da observância às regras previamente estabelecidas no edital, das quais o Recorrente possuía conhecimento ao participar do certame.

3. Os parâmetros oftalmológicos previstos no edital do Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará estão em consonância aos parâmetros previstos na legislação de ingresso na Polícia Militar do Estado do Pará, não havendo motivos para considera-los ilegais. Ademais, a Norma Constitucional prevê, em seu artigo 37, inciso II, a imprescindibilidade do Concurso Público ser realizado de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego.

4. A regra editalícia prevê o não preenchimentos dos critérios oftalmológicos como causa de inaptidão ao exercício do cargo de Praça da Polícia Militar. Exigência aplicada a todos os candidatos que participaram do certame em questão. Destinação de tratamento diferenciado aos agravantes implicaria em ofensa ao princípio da isonomia.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007761-49.2013.8.14.0006 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/08/2020)

Dessa forma, a pretendida aprovação do recorrente sem o alcance das características exigidas no edital, quando todos os demais candidatos foram submetidos a tais regras, malferiria a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes.

Em virtude do exposto, observa-se que no caso em tela o edital obedeceu tanto ao princípio da legalidade quanto o da vinculação ao instrumento convocatório, sendo objetivo nos critérios avaliativos, não agindo por nenhum meio ilegal ou que contenha vícios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Marcelo Pinheiro Soares, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Belém, 15 de julho de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/08/2024